Tribunal: CARF
Processo: 10660.001983/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001983/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.604 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/12/2006
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores referentes ao
lançamento efetuado na NFLD n° 37.034.934-2.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001983/2007-66
Fl. 3716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001983/2007-66

Relatório
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 15a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-
29.171/2010, às e-fls. 3.632/3.648, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de
08/2001 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal, à fl. 16 e demais documentos que instruem o
processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.034.928-8.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa não declarou as remunerações de
segurados empregados, assim considerados pela auditoria fiscal, nas competências de 08/2001 a
01/2006, 03/2006 e 04/2006; contribuintes individuais, nas competências de 08/2001 a 12/2005 e
02/2006 a 12/2006; e, ainda, valor pago a cooperativa de .trabalho (UNIMED), nas competências
de 08/2001 a 12/2006.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Às fls. 3.501/3.503, vol. XIV, foram encaminhados os autos a diligência fiscal,
determinando-se ciência e prazo para manifestação sobre seu inteiro teor, nos seguintes termos:
Sendo assim, considerando que o interessado apresentou sua defesa a este auto de
infração, questionado alguns fatos geradores e confessando outros, assim como a
existência de ação judicial suspendendo a exigibilidade das NFLD 's correlatas a este
auto de infração, torna-se necessário que os autos retornem em diligência aos auditores
autuantes para:
a) A manifestação conclusiva se é cabível ou não a manutenção dos valores relativos
aos segurados enquadrados como empregados, haja vista a alegação da falta de
motivação que levaram a Administração e o Poder Público a considerar todas as pessoas
do anexo I e VII como empregados, assim como das provas apresentadas, e também que
sejam anexados os Relatórios Fiscais das NFLDs corrrelatas.
OBS: A análise meritória sobre a questao da falta de motivaçao para o enquadramento
dos segurados empregados fica prejudicada por ter sido colocada na NFLD correlata e
não ter acesso a esta neste momento processual.
Sendo assim, é necessária a análise por parte do auditor autuante afim de sanar esta
questão, eis que estes valores refletem diretamente no valor desta autuação.
b) A verificação se houve realmente a correção da falta relativa aos valores confessados
pelo interessado, a fim de haver a relevação da falta, conforme por ele requerido (atentar
para a revogação do parágrafo 6° do art. 656 da IN MPS/SRP n°. 03 de 14/07/2005);
c) Elaboração de novas planilhas de cálculo da multa onde o auditor-fiscal deverá
detalhar no REFISC ou em planilha: a(s) competências(s), CGC/CNPJ do(s)
estabelecimento(s), contribuição não informada, n° de Segurados, valor da multa por
competência, valor final do A1.
d) Relacionar os valores que por ventura estariam suspensos por força de decisão
judicial, separando-os em planilha de cálculo à parte, nos moldes da planilha acima,
afim de possibilitar o julgamento da parte que não foi objeto de ação judicial. "
Em resposta ao comando acima reproduzido, às fls. 3512/3609, vol. XV, o
Auditor Fiscal juntou cópias de comprovantes de pagamentos efetuados pela FEPESMIG a
Fl. 3717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001983/2007-66

diversos segurados elencados neste lançamento e dos relatórios fiscais da NFLD 37.034.934-2 e
da LDC 37.034.929-6 .
Às fls. 3610/3612, o Auditor Fiscal apresentou sua resposta ao comando da
diligência acima reproduzido, conforme síntese a seguir:
Destaca que, nos termos do art. 5°, inciso I, de seu Estatuto, a FEPESMIG tem,
dentre suas finalidades, criar, instalar e manter, sem fins lucrativos, nos termos da legislação
pertinente, instituições de ensino superior, em nível de graduação e pós-graduação, de pesquisa e
de formação profissional em todos os ramos do saber técnico e científico.
Informa que as contribuições apuradas ocorreram com o pagamento da
remuneração aos trabalhadores não considerados pela empresa como base de cálculo para
apuração das contribuições previdenciárias, verificado em documentos apresentados pela
empresa. Menciona o conteúdo dos anexos I e VII.
Anexou por amostragem recibos de pagamento, para demonstrar pagamentos a
empregados, lançados na coluna Salário Recibo do Anexo I.
Anexou o relatório fiscal da NFLD 37.034.934-2, referente a contribuições
patronais FPAS, RAT e Terceiros.
Anexou o relatório fiscal da LDC 37.034.929-6, referente a contribuições sociais
dos segurados não recolhidas.
Informa que a declaração da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de
Informática e em Serviços Logisticos - MULTICOOP determina que o contrato foi firmado com
a Fundação Renato Azeredo, sendo que as relações dos trabalhadores constantes no arquivo
SEFIP têm como tomadores de serviços diversas empresas que não a recorrente (relaciona-as,
informando CNPJ).
De tais documentos e do encaminhamento à diligência acima citado foi dada a
ciência à impugnante, com abertura de prazo para impugnação e/ou novas provas, conforme fls.
3613/3616, sendo que, às fls. 3617, consta que a interessada não se manifestou.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência das
competências 08/2001 a 05/2002, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 3.652/3.666, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
7.2. A incorreção de terem sido considerados numa única categoria (empregados) os
segurados que deveriam ter sido separados em três: professores de pós-graduação,
cooperados que prestaram serviços a programas estatais (governo estadual) e
empregados.
7.3. Defende que os professores de pós-graduação não têm vínculo empregatício com a
instituição, pois são autônomos, uma vez que prestaram seus serviços de forma
esporádica (davam aulas apenas nos fins-de-semana), eventual (sem se prenderem a
qualquer continuidade) e sem subordinação (nao foi exercido sobre os mesmos direçao,
poder de comando, fiscalização ou disciplinação de seus serviços).
Fl. 3718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001983/2007-66

7.3.1. Por não ser sua empregadora, a FEPESMIG não poderia informar em GFIP esses
professores como empregados, pois tal condição não lhes corresponde, do que decorre
não ter existido o descumprimento da obrigação acessória imputada no presente
lançamento.
7.3.2. A caracterização do vínculo entre empregador e empregado deve ater-se ao
determinado pelo Direito do Trabalho, ou seja, confonne os artigos 2° e 3° da CLT, o
que não ocorreu, assim como não atendem os referidos professores às condições
previstas no art. 12, I, “a” da Lei 8.212/1991.
7.4. Os profissionais que prestaram serviços através dos programas estaduais
GERACOP, SIMAVE e 'VEREDAS também não apresentam vínculo empregatício com
a FEPESMIG, nos termos dos artigos 2° e 3° da CLT, uma vez que foram intermediados
pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Infonnática e em Serviços Logísticos
- MULTICOOP, sendo suas contribuições como cooperados recolhidas correta e
integralmente como autônomos, conforrne comprovado pelas GFIP juntadas aos autos.
7.4.1. Destaca que não admitiu nenhum dos citados cooperados para laborar em local
diverso daquele de suas disciplinas e não dirigiu, exerceu poder de comando, fiscalizou
ou disciplinou os trabalhos realizados por tais cooperados. Assim sendo, tampouco
poderia informar em GF IP tais profissionais como empregados, já que tal condição não
lhes corresponde, nos termos dos artigos 2° e 3° da»- CLT, do que decorre não ter
existido o descumprimento da obrigação acessória imputada no presente lançamento.
7.5. Em relação aos segurados que reconhece serem seus empregados, a FEPESMIG
juntou as GFIP em que os informou em tal condição.
7.6. Pelos motivos acima apontados, requer:
7.6.2. sejam enquadrados como segurados autônomos/ contribuintes individuais os
professores de pós-graduação e os profissionais que prestaram serviços através dos
programas estaduais GERACOP, SIMAVE e VEREDAS intennediados pela
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Infonnática e em Serviços Logísticos -
MULTICOOP, para que a impugnante os possa informar em GFIP nessa condição e,
assim sendo feito, que lhe seja relevada a multa de oficio imposta neste lançamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
MÉRITO
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
Fl. 3719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001983/2007-66

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras alegações referentes aos lançamentos de obrigações principais e os processos
correspondentes seriam julgados improcedentes, devendo seus efeitos aplicarem a demanda em
questão.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme
delineado pela decisão de piso, estão divididos em dois autos de obrigação principal, quais
sejam: NFLD n° 37.034.934-2 (referente a contribuições patronais FPAS, RAT e Terceiros) e na
LDC n° 37.034.929-6 (referente a contribuições dos segurados).
Relativamente a NFLD, o processo foi baixado por determinação de decisão
judicial (conforme informação constante dos sistemas informatizados da RFB), cuja qual
assegurou a contribuinte o gozo da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição da
República de 1988, nos termos da sentença proferida em 13/07/2005, que também reconheceu a
inconstitucionalidade dos arts. 1o, 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/98 e determinou a não exigência
do recolhimento da contribuição previdenciária patronal para a Seguridade Social,
liberando-a de quaisquer consectários advindos desta cobrança, conforme depreende-se do
Despacho no 67/2018 DRF/VAR/SACAT/GA, senão vejamos:
2. Trata-se de acompanhamento do Mandado de Segurança no 2004.38.00.031274-0,
pelo qual a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINA S –
FEPESMIG, CNPJ 21.420.856/0001-96, buscou tutela jurisdicional par a afastar a
exigência da cota patronal de suas contribuições previdenciárias e incidentalmente fos
se declarada a inconstitucionalidade do art. 55, da Lei 8.212/91 e as modificações pela
Lei 9.732/98.
3. O processo judicial encerrou-se com decisão judi cial favorável ao pleito da
contribuinte, para lhe assegurar o gozo da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição da República de 1988, nos termos da sentença proferida em 13/07/200 5,
que também reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 1o, 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/98 e determinou a não exigência do recolhimento da contribuição previdenciária
patronal para a Segurid ade Social, liberando-a de quaisquer consectários advindos desta
cobrança.
Fl. 3720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001983/2007-66

4. Apesar de, com base na decisão judicial obtida n o curso do processo, a DRF
Varginha ter mantido a exigibilidade suspensa dos valores discut idos e cadastrados nos
Debcad 12.333.186-2, 12.333.187-0, 12.134.554-8, 12.829.676-3, 13.514.39 6-9,
35.300.939-3, 35.603.186-1, 35.692.713-0, 35.833.456-0, 36.546.958-0, 36.580.577-7,
36.580.65 3-6, 36.603.164-3, 36.820.476-6, 37.034.930-0, 37.034.931-8, 37.034.932-6,
37.034.933-4, 37.034.93 4-2, 39.020.502-8, 39.020.809-4, 39.647.438-1, 39.823.128-1,
39.960.574-6, 40.408.724-8, 40.660.19 2-5, 42.151.115-0, 43.553.789-0, 44.394.767-8,
46.138.650-0, 48.825.466-3, 60.127.710-4 e 60.157.5 00-8, conforme relatado no
Despacho no 168/2017 DRF/VAR/SACAT/GAJ, às fls. 271/272, a Procuradoria da
Fazenda Nacional em Minas Gerais (PFN/MG), em seu Parecer de 19/10/2017, às fls.
273 /275, manifestou-se pela extinção do crédito tributário SOMENTE em relação aos
valores da cota patronal, abrangidos pela imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF.
5. Quanto às contribuições de terceiros, não obstante entendimento contrário da DRF
Varginha, conforme Despacho no 14/2018 DRF/VAR/SACA T/GAJ, às fls. 278/280, a
PFN/MG orientou que “o Mandado de Segurança no 2004.38.00.031274-0 não
reconheceu a isenção/imunidade em relação às contribuições destinadas a terceiros, que
sequer foram objeto de discussão naqueles autos.” Explicando, ainda, que “(...) por mais
que uma legi slação ou um raciocínio jurídico aplicável a determinado tributo possa ser
estendido a outros tr ibutos semelhantes, caso a ação tenha por objeto exclusivamente o
tributo X, não há como a decisão transitada em julgado ser aplicada indistintamente ao
tributo Y”, conforme seu Parecer de 23/02/2018, às fls. 283, ratificando seu orientação
anterior integralmente.
6. Desta forma, considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é o órgão
jurídico consultivo da Secretaria da Receita Federa l do Brasil, curvamo-nos ao seu
entendimento para que os Debcads supramencionados sejam revistos, a fim de que
sejam extintos os valores referentes às rubricas de cota patronal e mantida a
exigibilidade dos que se referem às contribuições de terceiros (salário-educação,
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, etc.
(...)
O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de aplicação
de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou
decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
Fl. 3721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001983/2007-66

processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes, como circunstanciadamente demonstrado, por força de decisão
judicial, relativamente a NFLD n° 37.034.934-2 (patronal), foi determinado a não exigência do
recolhimento da contribuição previdenciária patronal para a Seguridade Social, liberando-a de
quaisquer consectários advindos desta cobrança, inclusive decorrentes de obrigação acessória.
Especificamente quanto a LDC n° 37.034.929-6, como já dito alhures, trata-se da
parte relativa aos segurados, o que, sendo imune ou não, é obrigatório sua declaração na GFIP.
Ademais, conforme o próprio nome versa, “Lançamento de Débito Confessado”, é algo
confessado, ou seja, inconteste.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Ademais, quanto a eventual recalculo da multa aplicada, a DRJ já tratou sobre o
tema, decidindo pela aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, no ato da
cobrança.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir a multa referente a NFLD n° 37.034.934-2 por determinação de
decisão judicial, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 3722
DF CARF MF
Documento nato-digital